Tribunal: TJDFT
Processo: 0735367-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735367-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS E SILVA PENA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em sede de impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a intimação do exequente para apresentação de nova planilha de débito, segundo os índices especificados, notadamente, com a utilização do IPCA para correção monetária até 08/12/2021 e da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, conforme a Emenda Constitucional no 113/2021. Em suas razões, o agravante sustenta que o IPCA não é o índice adequado para a correção de crédito tributário e que a taxa Selic deveria ser aplicada desde antes da vigência da EC no 113/21. Argumenta que a correção monetária deve seguir os ditames do REsp Repetitivo no 1.495.146/MG (Tema no 905), que veda a cumulação da taxa Selic com quaisquer outros índices. Alega ainda que, no caso específico do crédito tributário distrital, o correto seria a aplicação do INPC até 31/05/18 e, a partir de então, a taxa Selic, conforme estabelecido pela Lei Complementar no 943/18. Invoca o princípio do tempus regit actum, que prevê a aplicação de normas conforme sua vigência temporal. Cita a Resolução no 448/22 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução no 303/19, estabelecendo regras distintas para precatórios de natureza tributária e não tributária. Acresce haver urgência ante a possibilidade de expedição da requisição de pagamento. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, em provimento definitivo, a reforma da decisão agravada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. In casu, vislumbra-se a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que, prosseguindo o processo, o agravante será compelido ao pagamento do valor do crédito, conforme os parâmetros fixados na decisão recorrida. Quanto ao outro requisito, observa-se que se encontra presente a relevância da argumentação recursal. Isto porque, em respeito aos parâmetros fixados pelo colendo STJ, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema Repetitivo no 905), e tendo em vista que a contribuição previdenciária possui natureza tributária (RE 556664), na hipótese, devem ser aplicadas as disposições da Lei Complementar Distrital no 435/01, que estabelece a correção pelo INPC até 31/05/18 e, após a entrada em vigor da Lei Complementar no 943/18 (01/06/18), a correção apenas pela taxa Selic, sem cumulação com os juros moratórios. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado, para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator